Tribunal: STF
Processo: RE 94520
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTOS DO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (OMISSAO). - EMBORA DEDUTIVEL O FUNDAMENTO PELO QUAL
CONHECIDO O RECURSO, FACE A EXPLANAÇÃO CONSTANTE DO VOTO, VALE
EXPLICITA-LO PARA PROPICIAR O CORRETO EXERCITAMENTO DE RECURSO
EVENTUALMENTE CABIVEL.
EMBARGOS RECEBIDOS, EM PARTE.